Tribunal: TJSP
Processo: 2261624-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Execução fiscal – Inconformismo da agravante diante de decisão que acolheu o pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Preenchimento, no caso em tela, dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil – Abuso da personalidade jurídica constatado - Confusão patrimonial, desvio de finalidade e interesse comum - Decisão mantida

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Execução fiscal – Inconformismo da agravante diante de decisão que acolheu o pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Preenchimento, no caso em tela, dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil – Abuso da personalidade jurídica constatado - Confusão patrimonial, desvio de finalidade e interesse comum - Decisão mantida com base nos seus próprios fundamentos, em observância ao art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP.

Recurso desprovido.